Tribunal: TJMT
Processo: 1050600-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA - CPF: 009.879.261-01 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), RODRIGO ANTUNES FERNANDES - CPF: 666.936.831-34 (RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 14/02/2023 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS: DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (sessão do dia 03/05/2022) 1a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: PEÇO VÊNIA AO RELATOR, E JULGO PREJUDICADO O RECURSO. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. ACOMPANHO A 1a VOGAL. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que os Recorridos ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA e RODRIGO ANTUNES FERNANDES objetivam a retroatividade da promoção de Cabo e de 3o Sargento, bem como a ascensão ao cargo de 2o Sargento em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento e 2o Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de resolução de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão dos Recorrentes de promoção.

Os Recorrentes ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA e RODRIGO ANTUNES FERNANDES interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, bem como no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não
se vislumbra a ocorrência de prescrição ao pretenso direito a promoção, tendo em vista que o requisito temporal se renova em forma de trato sucessivo, devendo apenas ser observado o prazo quinquenal em hipótese de pagamento retroativo.

No mérito, entendo que a sentença de origem comporta parcial reforma, contudo, sem autorizar a promoção retroativa dos Recorrentes.

Os Recorrentes postulam a promoção e ressarcimento por preterição, sob o argumento que no ano de 2012 preenchia os requisitos para ser promovido ao posto de CABO, com base na disposição prevista no artigo 22, II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual no 10.076/2.014, o qual reduziu o tempo de promoção de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos a promoção de Soldado para Cabo e consequentemente postula as promoções sucessivas aos postos de 3o e 2o Sargento da Policia Militar de Mato Grosso.

Afirmam que ingressaram aos Quadros da Policia Militar em 27/10/2003, e que outros colegas mais modernos alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior aos dos Recorrentes e com isso haveria a quebra de isonomia.

Pois bem, verifico que a redução de tempo para a promoção na Policia Militar da graduação de soldado para Cabo ocorreu após a vigência da Lei no 10.076/2014, contudo, referida norma não trouxe qualquer regra de transição para que Militares mais antigos alcançassem a promoção antes de Militares mais moderno, portanto, entendo que houve a quebra de isonomia e a hierarquia Militar.

Ocorre que, em 2012 a Legislação pelo qual os Recorrentes baseiam as suas pretensões não existia, portanto, a Administração não poderia ter realizado a sua promoção naquela oportunidade, com base em regra criada apenas em 2014.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

De igual modo, entendo que a previsão da Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que os Recorrentes objetivam o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção retroativa.

Em que pese, não exista a possibilidade de os Recorrentes alcançaram a promoção retroativa, de outro norte entendo que o interstício que supere ao tempo de 09 (nove) anos para a promoção de cabo deverá ser utilizado em novas promoções dos Recorrentes, com a finalidade de restabelecer a hierarquia Militar.

É evidente que a Turma dos Recorrentes cumpriu mais de 11 anos de interstício temporal como Soldado, demonstrando um saldo de tempo de pouco mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, os quais devem incluir na ficha funcional dos Recorrentes, com a finalidade de reduzir o tempo de promoções futuras.

Por tais conclusões, não há como acolher os pedidos formulados pelos Recorrentes para deferir a promoção retroativa, contudo, entendo que devem ser computado o interstício de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses na graduação atual para promoções futuras.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, para afastar a prescrição e, no mérito, DO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para JULGAR parcialmente procedente os pedidos formulados a petição inicial para DETERMINAR que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos, estabelecido na Lei no 10.076/2014, art. 22, II, ‘a’, qual seja de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses sejam computados na ficha funcional dos Recorrentes para a graduação atual, consequentemente, computado para o tempo de promoções futuras, com a finalidade de restabelecer a hierarquia militar.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado no
1050600-27.2020.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA E RODRIGO ANTUNES FERNANDES.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

Data do Julgamento:
14/02/2023.

Relator:
DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA.

VOTO-VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DE OFICIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da litispendência.

2.

Litispendência reconhecida de ofício.

3.

Recurso Prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido para declarar a prescrição da pretensão e extinguir o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo o improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Trata-se de AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ajuizada por ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA e RODRIGO ANTUNES FERNANDES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando “b. 1 - Que seja o Estado compelido a conceder o efeito retroativo as promoções dos autores, com o devido reenquadramento dos mesmos no âmbito da Policia Militar, com cômputo dos anos trabalhados a mais para as promoções vindouras, bem como seja computado o tempo do trâmite processual, sendo o requerido, portanto, condenado a promover os Autores da seguinte forma:

Inclusão: 27/10/2003

Promoção a cabo a contar de partir de 27/10/2012

Promoção a Terceiro-Sargento a contar a partir de 27/10/2016

Promoção a Segundo-Sargento a contar a partir de 27/10/2020

Com o cômputo do tempo que perdurar este processo para as promoções futuras; Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, então, que a promoção a cabo que ocorreu de forma tardia, possa contar a partir do dia 31/03/2014, data que entrou em vigor a LC 10.076/2014, a promoção a terceiro-sargento, consequentemente, a partir de 31/03/2018, com o computo do trabalhado para as próximas promoções. b. 2 – A condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais retroativos, devidamente corrigidos, bem como todas as cominações legais a partir daquela data a que fazem jus, atualmente no importe de R$ 33.538,13 (Trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos) para cada autor...”.

Assim, trata-se de ação em que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelos reclamantes, para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para DETERMINAR que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos, estabelecido na Lei no 10.076/2014, art. 22, II, ‘a’, qual seja de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses sejam computados na ficha funcional dos recorrentes para a graduação atual, consequentemente, computado para o tempo de promoções futuras, com a finalidade de restabelecer a hierarquia militar.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, no sentido de que o recurso sequer deve ser conhecido em virtude da ocorrência da litispendência.

Em consulta ao sistema Pje, constatei que os recorrentes já postularam a mesma demanda nos autos de no 1043031-20.2018.8.11.0041, de relatoria do Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, o qual restou ementado da seguinte forma,
verbis:

“RECURSO INOMINDO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE

COBRANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS. LEI No. 10.076/2014. REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO.SARGENTO.

IMPOSSIBILIDADE.

PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial da ação declaratória e de cobrança, na qual buscam os Requerentes o efeito retroativo às suas promoções e o recebimento das diferenças salariais.

2. Não basta, somente o cumprimento do prazo para promoção, deve, ainda, satisfazer as exigências do art. 21 da Lei n. 10.076/2017, que estabelece os requisitos cumulativos a serem cumpridos, para atingir a ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço.

3.Registra-se ainda, que só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

Oportuno, ainda, destacar que tal processo encontra-se pendente de análise de embargos de declaração.

Assim, conforme dispõe o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, a litispendência configura-se quando há a identidade de ações que têm, necessariamente, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que se verifica no presente caso. Senão vejamos:

“
Art. 337[...]

§ 1 Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2 Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3 Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Nesse sentido, ilustra o dispositivo, a litispendência requer alguns requisitos para sua configuração, dentre eles, habitarem, simultaneamente, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, em ambas as lides.

Acerca da litispendência disserta Cândido Rangel Dinamarco:

“É algo que já foi constituído e ainda existe, não foi extinto. Processo pendente é processo em curso. Ele se considera pendente desde o momento em que a petição inicial foi entregue ao Poder Judiciário (formação) até quando se tornar irrecorrível a sentença que determinar sua extinção (trânsito em julgado) quer a extinção do processo se dê com ou sem julgamento do mérito. O Estado de pendência do processo chama-se litispendência (do latim litispendentia). Como entre os efeitos da existência do processo pendente está o de impedir a instauração válida e eficaz de outro processo para julgamento de demanda idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido: CPC, art. 301, inc. V e §§ 1o a 3o), tem-se a ilusão de que a litispendência seja esse impedimento i.é, o impedimento de um outro processo válido, com a mesma demanda. Na verdade, litispendência é o estado do processo que pende, não esse seu efeito.”

Ademais, dispõe o art. 485, inciso V do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de
litispendência
ou de coisa julgada;”
(destaquei).

Cabe salientar que enquanto foi distribuída a ação de no 1050600-27.2020.8.11.0001, a ação de no 1043031-20.2018.8.11.0041, já estava em trâmite,

caracterizando assim a litispendência.

Assim, imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência no caso em concreto, devendo ser reconhecida de oficio, pois presente a duplicidade identidade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA EXTINTA. - Na espécie, portanto, diante da identidade de partes, pedidos e causa de pedir, e considerando que o processo se encontra ativo, está-se diante da ocorrência de
litispendência
. - Logo, uma vez configurada a
litispendência
, deve ser mantida a sentença terminativa por seus próprios fundamentos, pois presente a tríplice identidade. - Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença de
extinção
, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei no 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS - Recurso Cível, No 71008360307, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 29-08-2020)

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator,
RECONHEÇO DE OFÍCIO, A LITISPENDÊNCIA
e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1a Vogal

V O T O S V O G A I S

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido para declarar a prescrição da pretensão e extinguir o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo o improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Trata-se de AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ajuizada por ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA e RODRIGO ANTUNES FERNANDES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando “b. 1 - Que seja o Estado compelido a conceder o efeito retroativo as promoções dos autores, com o devido reenquadramento dos mesmos no âmbito da Policia Militar, com cômputo dos anos trabalhados a mais para as promoções vindouras, bem como seja computado o tempo do trâmite processual, sendo o requerido, portanto, condenado a promover os Autores da seguinte forma:

Inclusão: 27/10/2003

Promoção a cabo a contar de partir de 27/10/2012

Promoção a Terceiro-Sargento a contar a partir de 27/10/2016

Promoção a Segundo-Sargento a contar a partir de 27/10/2020

Com o cômputo do tempo que perdurar este processo para as promoções futuras; Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, então, que a promoção a cabo que ocorreu de forma tardia, possa contar a partir do dia 31/03/2014, data que entrou em vigor a LC 10.076/2014, a promoção a terceiro-sargento, consequentemente, a partir de 31/03/2018, com o computo do trabalhado para as próximas promoções. b. 2 – A condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais retroativos, devidamente corrigidos, bem como todas as cominações legais a partir daquela data a que fazem jus, atualmente no importe de R$ 33.538,13 (Trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos) para cada autor...”.

Assim, trata-se de ação em que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelos reclamantes, para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para DETERMINAR que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos, estabelecido na Lei no 10.076/2014, art. 22, II, ‘a’, qual seja de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses sejam computados na ficha funcional dos recorrentes para a graduação atual, consequentemente, computado para o tempo de promoções futuras, com a finalidade de restabelecer a hierarquia militar.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, no sentido de que o recurso sequer deve ser conhecido em virtude da ocorrência da litispendência.

Em consulta ao sistema Pje, constatei que os recorrentes já postularam a mesma demanda nos autos de no 1043031-20.2018.8.11.0041, de relatoria do Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, o qual restou ementado da seguinte forma,
verbis:

“RECURSO INOMINDO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE

COBRANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS. LEI No. 10.076/2014. REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO.SARGENTO.

IMPOSSIBILIDADE.

PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial da ação declaratória e de cobrança, na qual buscam os Requerentes o efeito retroativo às suas promoções e o recebimento das diferenças salariais.

2. Não basta, somente o cumprimento do prazo para promoção, deve, ainda, satisfazer as exigências do art. 21 da Lei n. 10.076/2017, que estabelece os requisitos cumulativos a serem cumpridos, para atingir a ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço.

3.Registra-se ainda, que só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

Oportuno, ainda, destacar que tal processo encontra-se pendente de análise de embargos de declaração.

Assim, conforme dispõe o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, a litispendência configura-se quando há a identidade de ações que têm, necessariamente, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que se verifica no presente caso. Senão vejamos:

“
Art. 337[...]

§ 1 Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2 Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3 Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Nesse sentido, ilustra o dispositivo, a litispendência requer alguns requisitos para sua configuração, dentre eles, habitarem, simultaneamente, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, em ambas as lides.

Acerca da litispendência disserta Cândido Rangel Dinamarco:

“É algo que já foi constituído e ainda existe, não foi extinto. Processo pendente é processo em curso. Ele se considera pendente desde o momento em que a petição inicial foi entregue ao Poder Judiciário (formação) até quando se tornar irrecorrível a sentença que determinar sua extinção (trânsito em julgado) quer a extinção do processo se dê com ou sem julgamento do mérito. O Estado de pendência do processo chama-se litispendência (do latim litispendentia). Como entre os efeitos da existência do processo pendente está o de impedir a instauração válida e eficaz de outro processo para julgamento de demanda idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido: CPC, art. 301, inc. V e §§ 1o a 3o), tem-se a ilusão de que a litispendência seja esse impedimento i.é, o impedimento de um outro processo válido, com a mesma demanda. Na verdade, litispendência é o estado do processo que pende, não esse seu efeito.”

Ademais, dispõe o art. 485, inciso V do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de
litispendência
ou de coisa julgada;”
(destaquei).

Cabe salientar que enquanto foi distribuída a ação de no 1050600-27.2020.8.11.0001, a ação de no 1043031-20.2018.8.11.0041, já estava em trâmite,

caracterizando assim a litispendência.

Assim, imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência no caso em concreto, devendo ser reconhecida de oficio, pois presente a duplicidade identidade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA EXTINTA. - Na espécie, portanto, diante da identidade de partes, pedidos e causa de pedir, e considerando que o processo se encontra ativo, está-se diante da ocorrência de
litispendência
. - Logo, uma vez configurada a
litispendência
, deve ser mantida a sentença terminativa por seus próprios fundamentos, pois presente a tríplice identidade. - Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença de
extinção
, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei no 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS - Recurso Cível, No 71008360307, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 29-08-2020)

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator,
RECONHEÇO DE OFÍCIO, A LITISPENDÊNCIA
e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023